Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713331-88.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE SOUZA ALVES RECORRIDO: OTAVIANO BRANDÃO DA ROCHA, VERA LÚCIA CORADO GUEDES DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCURAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO. REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 8.935/94. 1. A redação original do art. 22 da Lei 8.935/94, vigente à época dos fatos, previa a responsabilidade objetiva do tabelião pelos danos que eles e seus prepostos causassem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia. 2. Essa modalidade de responsabilidade não foi afastada pelo julgamento do RE 842.846 (Tema 777), sem eficácia retroativa, que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado por atos praticados pelos tabeliães. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 22 da Lei 8.935/94, ao argumento de não ser objetiva a responsabilidade dos tabeliães e notários em casos de fraude praticada por terceiros. Pugna pela aplicação da alteração legislativa que conferiu responsabilidade subjetiva aos tabeliães, de forma que, no caso em espécie, a Lei 8.985/94 já tinha sido alterada pela Lei 13.286/16, vigente na data da lavratura da escritura de compra e venda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STF e deste Tibunal de Justiça, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente, não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 22 da Lei 8.935/94. Isso porque, ao identificar a responsabilidade objetiva do notário pelo evento danoso, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, e a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Quanto à espécie de responsabilidade civil que recai sobre o réu, importa consignar que a procuração falsa foi lavrada no ano de 2013, quando vigente a redação originária do art. 22 da Lei 8.935/94, que preconizava a responsabilidade objetiva dos notários e oficiais de registro pelos danos causados a terceiros na prática de atos próprios da serventia. Eis o teor do mencionado preceito legal: Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurando aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos”. No ponto, cumpre consignar que somente a partir da alteração promovida pela Lei 13.286/2016, a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro passou a se verificar sob a ótica subjetiva, e, bem assim, a depender da demonstração de conduta quando menos culposa. Feito o registro, certo é que no caso em tela, divisa-se a responsabilidade objetiva do réu pelo ato notarial praticado no dia 23.12.2013, independentemente da análise do elemento dolo ou culpa, afigurando-se suficiente, para a responsabilização, o reconhecimento de que a procuração e a escritura de compra e venda foram lavradas com base em documentos falsos, bem assim de que o dano material suportado pelos autores decorreu de tal conduta. De todo modo, impende consignar que a procuração em questão foi lavrada mediante apresentação de documento de identidade falso, com dados pessoais divergentes do original, o que poderia ter sido facilmente identificado pelo escrevente responsável, a quem incumbia a sua conferência. (...) Dessa forma, não obstante a responsabilidade objetiva do Tabelião, nos termos na redação original do art. 22 da Lei 8.935/94, como bem analisado pelo d. Juízo a quo, a existência da responsabilidade subjetiva foi constatada uma vez que “a procuração em questão foi lavrada mediante apresentação de documento de identidade falso, com dados pessoais divergentes do original, o que poderia ter sido facilmente identificado pelo escrevente responsável, a quem incumbia a sua conferência.” (ID 31419467 - Pág. 3, 4 e 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp 1.833.051/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030